Tribunal: TJES
Processo: 5011936-94.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Data de julgamento: 2024-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011936-94.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA INES PANDOLFI COELHO
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5011936-94.2022.8.08.0024

EMBARGANTE: MARIA INES PANDOLFI COELHO

EMBARGADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO E ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATORA: THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

RELATÓRIO / VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
MARIA INES PANDOLFI COELHO
, em face de acórdão proferido nestes autos (ID. 6828789), que deu parcial provimento ao recurso interposto pelo autor.

Em suas razões (ID. 6899207), o embargante alega que o acórdão é omisso, eis que não se manifestou sobre a retroatividade da decisão.

Em contrarrazões (ID. 6975826), a embargada sustenta que não há omissão no Acórdão e pugna pela

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

Pois bem, os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1.022, do CPC/2015, ou seja, para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado, conforme preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei nº 13.105/2015.

Divaga o embargante por teses que foram devidamente enfrentadas e rechaçadas no Acórdão embargado, que deu parcial provimento ao recurso interposto, inclusive com menção expressa a abstenção de cobrança do tributo no ano de 2022:

“Por todo o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e DOU-LHE PROVIMENTO, reformando a sentença guerreada para julgar parcialmente procedente a pretensão autoral, declarando o direito da autora à isenção do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores,
devendo o requerido se abster de promover a cobrança do referido tributo, bem como cancelar a cobrança referente ao exercício de 2022. Sem custas e honorários, ante o resultado do recurso.
” (grifei)

Pelo exposto, em que pese a irresignação do embargante, é evidente que a decisão questionada se manifestou a respeito da retroatividade dos efeitos da decisão, até mesmo concedendo o direito pleiteado pela autora.

Sendo assim, resta claro que não há omissão na decisão atacada. Com isso, tem-se que o Acórdão encontra-se fundamentado de acordo com os pedidos feitos pelos requeridos em sede recursal.

É como voto.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração em apreço, porém
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume o Acórdão objurgado.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)